Tribunal: TJSP
Processo: 2141560-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000638855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de
Declaração
Cível
no
2141560-95.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca de Taboão da Serra, em que é embargante JOSEILTON
ANTONIO DE DEUS, é embargado FERNANDO OSWALDO COSTA
GALVÃO ANDERSON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Assinatura Eletrônica

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Embargos de Declaração Cível no 2141560-95.2020.8.26.0000/50000
Voto no 31.654
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Embargos de Declaração Cível no 2141560-95.2020.8.26.0000/50000
Comarca : Taboão da Serra 3a Vara Cível
Embargante : JOSEINTON ANTÔNIO DE DEUS (executado)
Embargado : FERNANDO OSWALDO COSTA GALVÃO
ANDERSON (exequente)

Voto no 31.654
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO
JULGAMENTO
PRETENDIDA.
RECURSO
REJEITADO. Não se verificando qualquer das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC), os embargos de declaração opostos
devem ser rejeitados, sobretudo se contêm
argumentos com o escopo de rejulgamento da
justiça da causa.
JOSEINTON ANTÔNIO DE DEUS
interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão reproduzida, neste
recurso, às fls. 89/90, proferida na ação de despejo por falta de
pagamento em fase de cumprimento de sentença movida por
FERNANDO OSWALDO COSTA GALVÃO ANDERSON, que, em sede
de impugnação no tocante ao valor encontrado na ordem de
detalhamento de bloqueio, determinou-se que permaneça bloqueada a
quantia
correspondente
a
30%,
em
cada
ordem
efetivada,
desbloqueando-se os demais valores.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Embargos de Declaração Cível no 2141560-95.2020.8.26.0000/50000
Voto no 31.654
Pelo acórdão proferido pela Turma
Julgadora desta 31a Câmara de Direito Privado foi conhecido
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deram provimento, nos
termos do acórdão (fls. 143/149).
Agora, em sede de embargos de
declaração, em resumo, o embargante alega reformatio in pejus
(reforma para piorar). Havendo o recurso apenas de uma parte, no
âmbito do processo civil não seria admissível a reforma da decisão
agravada, tendo em vista que a parte agravada conformou-se com o
seu resultado. A manutenção do bloqueio dos valores econômicos não
pode prevalecer, o que impõe a reforma e a devolução do montante de
70%. A impenhorabilidade da conta salário é ainda questão de ordem
pública, não havendo que se falar em matéria alcançada pela preclusão
(fls. 1/4).
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Não há que se falar em solução mais
desfavorável que a própria decisão agravada exarada objeto de recurso
interposto pelo embargante (denominado agravante).
A devolução da matéria operada na
r. decisão agravada foi impugnada em manifestação trazida em
contraminuta para não conhecimento da impugnação apresentada.
Consequentemente,
este
Tribunal

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Embargos de Declaração Cível no 2141560-95.2020.8.26.0000/50000
Voto no 31.654
ficou investido de decidir apenas a respeito desse âmbito recursal, não
sendo lícito prejudicar o embargante mediante imposição de outra
decisão. Por isso, não há que se falar em reforma para piorar.
Constou no acórdão hostilizado:
“Nesse sentido, em contraminuta, o agravado
defende a intempestividade da impugnação, o que
se mostra configurada.
Dessa forma, aproveitando matéria deduzida na
impugnação relacionada à penhora on-line de
ativos financeiros, em que o agravante alegou a
impenhorabilidade da quantia reservada por se
tratar
de
sustento
próprio,
respeitado
entendimento diverso, a impugnação não poderia
ser conhecida.
Considerada intempestiva, como de fato está, o
douto Magistrado de primeiro grau está impedido
de examinar qualquer questão invocada pelo
executado.” (fl. 148).
Posto isso, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator